Tribunal: TJES
Processo: 5014596-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Eleição
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014596-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL DE VITORIA

AGRAVADO: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO ESPIRITO SANTO (FACIAPES)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE COBRANÇA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO E CONFISSÃO JUDICIAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO COMO CONTRACAUTELA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela visando a suspensão dos efeitos de protesto de títulos relativos a contribuições associativas do período de 2019 a 2025. A agravante sustenta a inexistência de relação jurídica, a ocorrência de confissão judicial de isenção pela agravada em processo apenso e oferece depósito integral do valor como contracautela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de isenção do débito, reforçada por indícios de confissão judicial em processo conexo, preenche o requisito da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência; e (ii) estabelecer se o depósito judicial do valor integral do título objeto de protesto constitui contracautela idônea para autorizar a suspensão dos seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.

A manifestação da parte credora em processo conexo, admitindo que a devedora usufruiu de isenção no período exigido, configura indício de confissão judicial e torna o fato incontroverso, esvaziando a pretensão de cobrança e preenchendo o requisito do fumus boni iuris.

A sustação ou suspensão dos efeitos de protesto de título exige o oferecimento de contracautela idônea, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado, para resguardar o direito do credor.

O depósito judicial da integralidade do montante protestado representa garantia suficiente e eficaz, assegurando a reversibilidade da medida e protegendo os interesses de ambas as partes até o julgamento final da lide.

A manutenção de protesto sobre débito cuja exigibilidade é discutida e garantida por depósito integral impõe prejuízos reputacionais e restrições de crédito desnecessários, justificando a intervenção judicial por meio do poder geral de cautela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de indícios de confissão judicial sobre a isenção de dívida, somada ao depósito integral do valor do título em juízo, autoriza a suspensão dos efeitos do protesto.

O depósito em dinheiro do montante integral da dívida discutida constitui contracautela idônea para a sustação de protesto, garantindo a reversibilidade da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e § 1º, e 374, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.236/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.10.2015 (Tema 902); STJ, AgInt no AREsp nº 1.605.268, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 01.06.2020; TJES, AI nº 0029145-09.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de efeito ativo,
interposto por
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE VITÓRIA (ACV)
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Vitória/ES,
que, nos autos da Ação Ordinária Desconstitutiva de Cobrança nº 5026822-93.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que visava suspender os efeitos de protesto de títulos relativos a contribuições associativas do período de 2019 a 2025.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a inexistência de relação jurídica obrigacional com a agravada desde novembro de 2019, data em que teria ocorrido sua desfiliação tácita pela interrupção das contribuições;
(ii)
a ocorrência de confissão judicial por parte da Federação agravada em processo apenso (nº 5050098-90.2024.8.08.0024), onde esta teria admitido que a recorrente gozava de isenção do pagamento das taxas no período ora exigido;
(iii)
a faculdade da parte em realizar o depósito integral do valor do título como contracautela para suspender o protesto, conforme autoriza o art. 300, § 1º, do CPC e a jurisprudência do STJ ; e
(iv)
o perigo de dano irreparável à imagem de uma instituição centenária em razão da manutenção do protesto indevido.

Pois bem. Após examinar com acuidade as teses deduzidas no presente recurso, constato a ausência de fundamentos capazes de ensejar a modificação da decisão primeva que deferiu
o pedido de tutela de urgência recursal
.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso, verifica-se que o
fumus boni iuris
se assenta em dois pilares robustos. O primeiro, e talvez o mais contundente, reside na alegação de que a própria Agravada, em manifestação no processo conexo nº 5050098-90.2024.8.08.0024, teria confessado a inexigibilidade do débito ao afirmar que a Agravante "
ficou anos usufruindo da isenção concedida pela Requerente
" (ID 15750262, pág. 9).

Ora, a isenção, por sua natureza jurídica, representa a dispensa do pagamento, de modo que tal assertiva, uma vez confirmada na análise do mérito, tem o condão de tornar o fato incontroverso nos termos do art. 374, II, do CPC e, assim, esvaziar por completo a pretensão de cobrança.

O segundo pilar, de igual importância, é o direito da parte de, ao discutir judicialmente um débito, acautelar o juízo para se resguardar dos efeitos deletérios do protesto.

Nesse sentido, a Agravante expressamente requereu, na inicial, autorização para depositar em juízo o valor integral da cobrança como forma de garantia (ID 73023966, pág. 16).

Este pleito encontra amparo direto na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 902), conforme ilustra o agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.605.268 (em 01.06.2020), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Antônio Carlos Ferreira,
in litteris:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CAUÇÃO IDÔNEA. DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado" (REsp n. 1.340.236/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).
(...).”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0029145-09.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, assentando o entendimento segundo o qual é “
possível a utilização de medida cautelar para suspensão dos efeitos do protesto quando já efetivado, a qual deve necessariamente se dar mediante a apresentação de caução
”.

Na hipótese vertente, ao sopesar os contornos fático-jurídicos da controvérsia — que gravita em torno da própria subsistência do vínculo obrigacional entre as partes —, verifica-se a presença de elementos que amparam a probabilidade do direito invocado, notadamente diante de indícios robustos de confissão judicial emanada da Agravada quanto à isenção da recorrente em relação ao pagamento das contribuições associativas ora vindicadas.

Nesse contexto, tendo a Agravante procedido ao depósito judicial da integralidade do montante objeto de protesto, no valor de R$ 42.118,40 (quarenta e dois mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos), a prestação de caução em dinheiro revela-se como contracautela idônea e suficiente para resguardar eventual direito de crédito e garantir a reversibilidade da medida, afigurando-se como a solução que melhor equaciona os interesses em litígio até o provimento final.

Ademais, importante salientar que a manutenção do protesto enquanto se discute a validade de uma cobrança supostamente isenta impõe à devedora restrições severas de crédito e prejuízos reputacionais que dificilmente seriam revertidos ao final da lide.

Do ponto de vista lógico-jurídico, havendo o depósito em dinheiro do montante integral da dívida, desaparece o perigo de irreversibilidade da medida em desfavor da credora, tornando a suspensão do protesto o desfecho mais equilibrado e conforme o poder geral de cautela.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a prestação de caução integral em dinheiro supre a necessidade de cognição exauriente neste momento processual, garantindo a utilidade do provimento final sem desproteger o direito da parte adversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO

para, confirmando o depósito já comprovado no id. 16045847, determinar a imediata suspensão dos efeitos do protesto do título objeto da ação originária, oficiando-se o respectivo Cartório de Protesto para as providências cabíveis até o julgamento final da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)